Tribunal: TJMT
Processo: 1012996-35.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012996-35.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revelia, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), LUDMILLA PROCESKI GOES - CPF: 724.947.861-34 (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012996-35.2020.8.11.0000

APELANTE
: LUDMILLA PROCESKI GOES

APELADO
: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA

–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – EFEITOS AFASTADOS
–
NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “
a
revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC).

No caso em que não ficou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, em que não há provas seguras do crédito alegado, é de ser mantida a sentença de improcedência da liquidação da sentença coletiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1012996-35.2020.8.11.0000

APELANTE
: LUDMILLA PROCESKI GOES

APELADO
: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ludmilla Proceski Goes.

AÇÃO: Liquidação de Sentença (cód. 10487911)
, proposta
por
Ludmilla Proceski Goes em face de Ympactus Comercial S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que ocorreu a revelia, o que implica declarar como verdadeiros os fatos da inicial e condenar o revel nos valores pedidos, pois foram juntados documentos suficientes para comprovar fato aquisitivo de seu direito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda e reconhecido o débito e homologado os cálculos apresentados e invertidos os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES:
sem resposta da parte apelada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012996-35.2020.8.11.0000

APELANTE
: LUDMILLA PROCESKI GOES

APELADO
: YMPACTUS COMERCIAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Ludmilla Proceski Goes.

AÇÃO: Liquidação de Sentença (cód. 10487911)
, proposta
por
Ludmilla Proceski Goes em face de Ympactus Comercial S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para aplicar os efeitos da revelia, no sentido de reconhecer o direito da parte autora, aqui apelante, a receber créditos referentes à Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministério Público em face da TELEXFREE, na Comarca de Rio Branco/AC.

Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por Ludmilla Proceski Goes em face de Ympactus Comercial Ltda., ao fundamento de que investiu a quantia de R$30.000,00 na aquisição de central de anúncios oferecida pela requerida, identificada como kits de conta VOIP 99 TELEXFREE, na modalidade ADCentral Family, porém a empresa teve suas atividades suspensas em razão da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.801.0001, da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, e os valores que investiu foram bloqueados.

Anota a autora, aqui apelante, que a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público foi julgada procedente e reconhecida a nulidade dos contratos celebrados pela requerida Impactus Comercial Ltda. com seus divulgadores, e determinado o restabelecimento das partes contraentes ao estado em que se achavam antes da contratação, motivo pelo qual postula a fixação do “
quantum debeatur
”, devidamente corrigido, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do que fora decidido na referida Ação Civil Pública.

Consta que a requerida Ympactus Comercial Ltda. foi devidamente citada, todavia, deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta a demanda.

Ao analisar o feito, o Magistrado decretou a revelia, contudo deixou de aplicar os seus efeitos, tal como a presunção de veracidade do exposto na inicial, por entender que a parte autora não comprovou fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a existência do crédito pleiteado.

Contra esta decisão recorre a exequente.

Para a recorrente a revelia implica em declarar como verdadeiros os fatos narrados na inicial e condenar o revel nos valores pedidos, que os documentos trazidos são suficientes para comprovar o seu direito ao crédito oriundo da
Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.801.0001.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante, “
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
” (AREsp 139971).

No mesmo sentido

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS
. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU COMO NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos.
2. O Tribunal estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu no sentido de que o então promovente de ação de prestação de contas, ora recorrente, não comprovou efetivamente a relação de representação comercial. A pretensão de revisar tal entendimento, em razão das circunstâncias postas no caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) (destaquei).

É relativo, pois, o efeito material da revelia, cabe ao Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

No caso concreto, verifica-se que não há provas seguras do suposto crédito da parte demandante a ser habilitado na
Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.801.0001.

Realça-se, a demandante não comprovou a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, que efetuou pagamentos a parte adversa,
o que seria possível por meio de boletos, comprovantes de pagamento,
conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso em questão, devidamente citada a Requerida quedou-se inerte, quando, então, impõe-se o reconhecimento da revelia, contudo, não há que se falar em incidência da totalidade dos seus efeitos, notadamente, a aplicação dos efeitos de presunção de veracidade do exposto na exordial.

Nesse ponto, sem prejuízo da vasta documentação acostada pela parte Autora
não verifico a juntada de documentos tendentes a comprovar a existência do crédito, considerando a ausência de comprovantes dos pagamentos efetuados em favor da Requerida
.

Releva notar ainda, que tal prova é de fácil produção, bastando a apresentação de extrato bancário, comprovante de pagamento ou transferência, boleto de pagamento com o comprovante de adimplemento, ou qualquer outra prova documental
.

Assim, diante da falta de comprovação da qualidade de credor, resta prejudica a apuração quanto ao direito da parte Autora à restituição vindicada.

(...).

Destaca-se, ainda, que descabe exigir da parte Requerida qualquer prova negativa quanto a não realização do pagamento, sendo temerário reconhecer o crédito pretendido, quando ausente prova do pagamento, ante o não cumprimento do ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cujo cumprimento deveria realizar-se com a exordial (art. 434 do CPC).
” (destaquei)

Como se escorreita a sentença e não merece reformas.

Ao analisar caso semelhante esta Egrégia Câmara recentemente decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez.
” (N.U 1000269-06.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (destaquei).

Ainda, para corroborar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AO MENOS INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Tem o autor o ônus de comprovar que travou o vínculo contratual com a ré, cabendo-lhe produzir, ao menos, início de prova da existência dos pactos embasadores da pretensão deduzida na inicial” (AgRg no REsp 1374953/RJ).

Inviável a inversão do ônus probatório quando não há demonstração mínima da relação jurídica entre as partes
. “ (N.U 1000135-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020).

Registra-se, ademais, é entendimento pacífico do STJ que, em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito. (REsp n. 1.755.610/AC).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Ludmilla Proceski Goes, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020